Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-35.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida à restituição de danos materiais decorrentes de compra indevida em cartão de crédito. Foram julgados improcedentes os pedidos de restituição na forma dobrada e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID 80724877). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80724884).
3. Na origem, a autora noticiou que é titular de cartão de crédito administrado pela requerida e recebeu em seu aparelho celular notificação de realização de 3 transações, as quais desconhece. Afirmou que imediatamente contatou a instituição requerida para comunicar a irregularidade e solicitar o bloqueio das transações e do cartão. Aduziu que as transações contestadas destoam de seu perfil de consumo.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que, em razão da revelia decretada, tornou-se incontroverso o pagamento dos valores contestados. Asseverou que, reconhecida a existência de fraude e a cobrança indevida, inexistindo qualquer elemento que permita caracterizar engano justificável, é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Sustentou que o lançamento de despesas indevidas, a cobrança ao consumidor e a necessidade de ajuizamento de ação judicial superam o mero aborrecimento. Pugnou pela reforma da sentença a fim de condenar a recorrida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da aplicação da repetição de indébito (dobra legal) e da ocorrência de danos morais passíveis de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Devidamente citada, a instituição bancária optou por não vir aos autos e por não apresentar defesa. Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações da parte autora e a prova dos autos (AgInt no AREsp 1679845/GO, 4a Turma, DJe de 01/10/2020). No caso, as provas juntadas pela requerente, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para realização de 3 transações indevidas no cartão de crédito da recorrente, levando à condenação da recorrida ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente.
8. Da repetição do indébito. Os elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC são: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No presente caso, não restou demonstrada má-fé ou engano injustificável da instituição financeira. A repetição de indébito em dobro é uma sanção prevista para punir práticas abusivas e proteger o consumidor, mas sua aplicação exige a presença cumulativa de cobrança indevida e ofensa à boa-fé pelo credor. A situação em exame não configura erro injustificável, afastando a dobra legal.
9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Sabe-se que o dano moral tem caráter subjetivo, contudo, cabe ao Poder Judiciário, dentro das provas contidas nos autos, verificar se o ocorrido, de alguma forma, modificou o estado anímico da pessoa, atingindo atributos da sua personalidade. Na espécie, a autora não demonstrou que o pagamento dos valores decorrentes da fraude por si sofrida causou dificuldade na sua subsistência, se a cobrança se deu de forma vexatória a ponto de lhe causar humilhação perante terceiros ou se atingiu a sua intimidade. Tampouco restou demonstrada a perda de tempo útil significativa para a aplicação da teoria reclamada. Dano moral não configurado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.